Tribunal: TJSP
Processo: 4011284-40.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17204
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE -

Ementa:
VOTO No 17204
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4011284-40.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante MANOEL BISPO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso do autor, deram provimento ao recurso do INSS e reformaram a
sentença em sede de reexame necessário", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 4011284-40.2013.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO/APELANTE: MANOEL BISPO DE OLIVEIRA
VOTO No 17204
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DAS
PARTES

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA
PROVA MÉDICA NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO
JUDICIAL
QUE
NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido e
sentença reformada, em sede de reexame necessário, para
julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Manoel Bispo de
Oliveira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese,
que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como preparador de carroceria,
tornou-se portador de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males
estes que repercutem em sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidentário.
Regularmente citado, apresentou o INSS contestação às
fls.43/57, pugnando pela improcedência do pedido inicial.
Realizou-se a perícia médica com vistoria (laudo às fls.
193/2017 e complementação às fls. 242/248).
A sentença de fls.254/256 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário
correspondente a 91% do salário-de-benefício, a partir da data da juntada do laudo
pericial aos autos (23.02.2015 fls. 193), enquanto persistir sua incapacidade, além de
juros e correção monetária, despesas processuais, bem como honorários advocatícios
que serão fixados em cumprimento de sentença. Não houve remessa dos autos para o
reexame necessário.
Inconformadas, as partes apelaram.
O autor pleiteia a modificação do termo inicial do
benefício para a data da citação, além da majoração da verba honorária (fls. 259/262).
O INSS, por sua vez, alega que o autor trabalhou após a
data fixada como termo inicial do benefício, demonstrando que não se encontra
incapacitado para o trabalho. Pleiteia, ademais que o marco inicial do auxílio-doença
seja fixado na data da juntada do segundo laudo pericial aos autos (01.09.2016 fls.
242/248). Requer, ainda, que cada parte arque com os honorários de seu patrono (fls.
267/270).
Contrarrazões às fls. 276/282.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
08/08/2017 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia
médica (fls. 287/291), cujo laudo foi juntado às fls. 218/322.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Somente o apelado se manifestou acerca do laudo (fls.
327/343).
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, embora não
determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente feito será
reexaminada de ofício.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu trabalho como preparador de carroceria, tornou-se portador
de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males estes que repercutem
em sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, o Dr. Gilberto de Castro
Brandão, perito nomeado e de confiança desta Corte, assentou que “em verdade há de
se observar que tal situação de degenerescência osteoarticular que acomete os ombros
de forma simétrica e bilateral é compatível com a sua elevada faixa etária e decorre de
fatores heredo-constitucionais, não tendo qualquer relação com o trabalho na empresa-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ré, ainda que como fator concausal.
Assim em que pese a existência de riscos ergonômicos
potencialmente capazes de provocar um processo de LER/DORT, eles não o foram o
suficiente para agravar ou acarretar lesões supervenientes de natureza incapacitante
no ombro do autor.
Aliás, ao exame pericial atual, assim como na avaliação
pericial judicial anterior, o requerente não ostenta nenhum sinal de sofrimento álgico
ou eventual redução funcional residual a ponto de justificar a existência de sequelas de
natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior esforço
físico.
Assim, tendo em linha de conta que os exames clínicos e
complementares de RMN são uníssonos em apontar a inexistência de sequelas
acidentarias de natureza incapacitante para o trabalho, concluímos que não restou
caracterizada na perícia médica uma situação atual de incapacidade laboral passível
de classificação pela lei acidentaria em vigor” (fls. 321/322).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante, não
há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de doença de
natureza laboral incapacitante atestada na prova técnica, de rigor a inversão do julgado,
para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se, portanto, o recurso
interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, dou provimento ao recurso da autarquia e, em sede de reexame
necessário, reformo a sentença para decretar a improcedência do pedido inicial,
nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator